Tribunal: TJES
Processo: 5015189-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015189-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU FERREIRA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de Dacasa Financeira S.A., visando à revisão das cláusulas de contrato de crédito bancário, especialmente no tocante à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. O recorrente alegou desproporcionalidade dos encargos, requerendo a readequação contratual, afastamento da mora e devolução dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a taxa de juros remuneratórios contratada (12,80% a.m. ou 324,34% a.a.) configura abusividade capaz de justificar a revisão judicial do contrato bancário celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a aplicação da limitação de juros da Lei da Usura às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos das Súmulas 596/STF e 382/STJ.

Nos termos dos Temas 25 a 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), somente é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando comprovada, de forma cabal, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, porém não vinculante, devendo ser considerada à luz das peculiaridades do contrato e da operação financeira.

No caso concreto, a taxa pactuada (12,80% a.m. ou 324,34% a.a.) não ultrapassa o triplo da média de mercado (7,15% a.m. e
129,16% a.a.
), o que afasta a presunção de abusividade segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.002.576/RS).

A operação, por se tratar de crédito pessoal não consignado, sem garantias e com possível histórico de superendividamento, justifica a elevação da taxa de juros como reflexo do risco contratual, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo quando demonstrada desvantagem exagerada e violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

A taxa de juros contratada inferior ao triplo da média de mercado, aliada às peculiaridades do contrato, afasta a revisão judicial por abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º, III; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Temas 25, 26 e 27); STJ, AgInt no REsp 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZEU FERREIRA SILVA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 11231395, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, em sede de embargos à execução opostos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente o pedido para manter hígida a execução promovida pela instituição financeira.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se dos autos que o apelante
Elizeu Ferreira Silva
opôs embargos à execução promovida por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação extrajudicial), nos autos do processo de n.º 5008540-71.2021.8.08.0048.

A parte embargante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de crédito com a instituição embargada no valor de R$ 4.683,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais), a ser quitado em 18 parcelas mensais de R$ 745,65 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 13.421,70 (treze mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos), mas que os juros incidentes no contrato são excessivamente onerosos, o que motivou a inadimplência.

Dentre outras matérias defensivas, no que concerne ao presente recurso, argumentou pela necessidade de revisão contratual diante da lesão e da onerosidade excessiva, com base no art. 51 do CDC, em razão da cobrança de juros remuneratórios de 12,80% a.m. (324,34% a.a.).

Ao julgar a demanda, o magistrado entendeu que, no tocante aos juros remuneratórios (matéria devolvida a esta Corte), não restou demonstrada qualquer abusividade a justificar a intervenção judicial. Registrou que, embora o contrato pactuado entre as partes previsse a incidência de juros à taxa de 12,80% ao mês, tal percentual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas será tido por abusivo se superar substancialmente a taxa média de mercado vigente à época da contratação, o que não se verificou no caso concreto. Ao contrário, destacou que a taxa contratada mostrou-se inferior ao limite máximo de uma vez e meia a média praticada, de acordo com dados extraídos do Banco Central referentes ao período da contratação (abril de 2017), razão pela qual reputou-a compatível com os padrões de mercado.

Em complemento, convenceu-se o magistrado de que a revisão judicial da cláusula contratual não se fazia cabível, tendo em vista a ausência de comprovação de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e reafirmou que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(i)
a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (12,80% a.m.) revela-se manifestamente abusiva, por superar mais que o dobro da média de mercado apurada pelo próprio juízo a quo (7,15% a.m.), acarretando prejuízo desproporcional ao consumidor;
(ii)
o valor total da dívida, conforme pactuada, representa encargo excessivo, destoando significativamente dos padrões médios de mercado, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato;
(iii)
o contrato deve ser readequado, com limitação da taxa de juros à média de mercado, afastamento da mora e consequente devolução simples dos valores pagos a maior;
(iv)
a atuação da instituição financeira afronta os princípios da lealdade e transparência, justificando a restituição dos valores indevidamente cobrados e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Pois bem.

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que
o limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei da Usura não se aplica às operações realizadas por instituições financeiras
, prevalecendo, assim, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. No mesmo sentido, a Súmula 382/STJ confirma que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

De forma semelhante, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Temas 25, 26 e 27) acerca dos juros remuneratórios, conforme se depreende dos seguintes pontos:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade
(Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

É justamente à luz dessas premissas que se deve examinar a tese recursal. Ressalte-se que, de forma reiterada, a jurisprudência do STJ tem considerado como indicativo de abusividade a estipulação de juros que ultrapassem o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no mesmo período.
Essa compreensão, todavia, não consagra um critério absoluto, conforme bem ressaltado no AgInt no REsp 2.002.576/RS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/10/2022), ao reafirmar que a taxa média de mercado constitui um parâmetro relevante, mas não vinculante, devendo o juízo considerar os elementos específicos do contrato e o contexto da operação financeira
.

No caso concreto, conforme dados públicos divulgados pelo Banco Central, a taxa média de juros para operações de empréstimo pessoal não consignado, à época da contratação, girava em torno de 7,15% ao mês (129,16% ao ano). Em contraste, o contrato firmado entre as partes estipula juros remuneratórios de 12,8% ao mês (324,34% ao ano),
o que representa um valor inferior ao triplo da média praticada no mercado, servindo como elemento inicial para afastar a presunção de abusividade
.

Importa destacar, ademais, aspectos específicos da contratação que reforçam a conclusão adotada na origem:
(i)
trata-se de operação de crédito pessoal não consignado, modalidade sabidamente mais onerosa;
(ii)
não houve pagamento de entrada ou prestação inicial amortizadora;
(iii)
inexistem garantias contratuais;
(iv)
o contrato aparenta ter sido celebrado como repactuação de dívida anterior, conforme a cláusula 24ª do instrumento, que faz remissão ao contrato de n.º 216495, substituído pelo ora questionado;
(v)
o próprio consumidor admite situação de possível superendividamento, o que, sob a ótica da análise de risco, justifica a elevação da taxa pactuada em razão do maior risco de inadimplemento.

Esses elementos reforçam que
a estipulação da taxa de juros, embora acima da média, encontra-se dentro dos limites tolerados pela jurisprudência e justifica-se à luz das peculiaridades do contrato e do perfil da operação
. Não se vislumbra, pois, violação à boa-fé objetiva, tampouco situação de desvantagem exagerada nos moldes do art. 51, § 1º, do CDC.

Diante disso, entendo que não se configurou abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, razão pela qual a sentença recorrida, ao afastar a pretensão revisional, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.